Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ROGÉRIO PRUDÊNCIO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de Alimentos de no 1001186-03.2021.8.11.0041, manejada em face de RAUL PRUDÊNCIO, representado por sua genitora LUCIOLA KAWATAKE SIQUEIRA PRUDENCIO, indeferiu o pedido liminar com que pretendia: i) a redução da verba alimentar paga ao agravado, seu filho; ii) a exclusão do valor pago ao filho que veio óbito, Rogério Prudêncio Filho; iii) a suspensão da pensão paga à sua ex-cônjuge, genitora e representante dos filhos.
Para tanto, o agravante aduz que, após o falecimento de um dos filhos, não há sentido em manter o elevado apoio financeiro, bem como qualquer obrigação com sua ex-esposa, a qual, possui atividade remunerada capaz de garantir seu próprio sustento.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A questão sub judice decorre da pretensão do agravante de reduzir o valor pago à título de alimentos em favor dos filhos e sua ex-esposa, sob o argumento de que, em razão do falecimento de um dos filhos e da atual condição financeira da genitora, não há o menor sentido manter os valores outrora fixados.
Ocorre que, apesar do fato novo devidamente comprovado nos autos, consubstanciado na notícia do falecimento de um dos filhos, não há por onde exonerar liminarmente o agravante das obrigações então assumidas.
A um, porque não há qualquer notícia da diminuição da capacidade de pagamento do agravante, o qual, aufere renda mensal em torno de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). A dois, porque não há informações acerca das necessidades do filho, não bastando a simples alegação unilateral do genitor, mormente porque o alimentado está sob cuidados diretos da genitora.
Desse modo, eventual modificação dos valores pagos em favor dos agravados, nesse instante, poderia acarretar algum risco ao bem-estar tanto do menor, quanto da ex-esposa.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.